Tribunal: TJDFT
Processo: 0702199-93.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702199-93.2021.8.07.0018 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Espólio de Maria de Fátima da Silva Gomes Apelado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta pelo Espólio de Maria de Fátima da Silva Gomes (Id. 59632091) contra a sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que extinguiu a relação jurídica processual com fundamento na regra prevista no art. 485, inc. VIII, do Código de Processo Civil. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento não foram trazidos aos presentes autos (Id. 59632091). Sobreveio o despacho por meio do qual houve a determinação de recolhimento do valor referente ao preparo recursal (Id. 59863194). No entanto, o prazo fixado transcorreu sem manifestação do recorrente (Id. 60254346). Após a fluência do aludido lapso temporal, a procuradora da apelante requereu o sobrestamento do curso do processo, com o propósito de proceder à regularização do polo ativo dos autos e à subsequente habilitação dos herdeiros de Maria de Fátima da Silva Gomes, nos moldes das regras previstas nos artigos 76 e 313, inc. I, ambos do CPC (Id. 60298330). É a breve exposição. Decido. De plano, percebe-se que o recurso não preenche um dos pressupostos objetivos de admissibilidade. Verifica-se que o recorrente, devidamente intimado para a comprovação do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, não atendeu ao comando decisório a ele dirigido, tendo permanecido inerte (Id. 60254346). Logo, o recurso deve ser reputado deserto. No presente caso o recorrente deveria ter efetuado o pagamento do montante alusivo ao preparo recursal da apelação, de modo tempestivo, por meio da emissão da respectiva guia de recolhimento apropriada. No entanto, permaneceu inerte e não se manifestou. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO QUE MANTEVE O NÃO CONHECIMENTO DO APELO, EM VIRTUDE DA DESERÇÃO. PREPARO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. PRAZO PEREMPTÓRIO. JUSTO IMPEDIMENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ATO INCOMPATÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, "O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção". Em sintonia com esse dispositivo, o art. 932, parágrafo único, do mesmo diploma legal estabelece que "Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível". 2. O prazo legal de 5 (cinco) dias para recolhimento do preparo na forma dobrada é peremptório. Assim, transcorrido em branco esse lapso temporal, ainda que a parte efetue o preparo no dia seguinte ao vencimento do prazo, e uma vez não demonstrada a ocorrência de justo impedimento para a prática do ato, nos termos do art. 1.007, § 6o, do CPC, correta a decisão que deixa de conhecer do recurso, em virtude da deserção. 3. O recolhimento do preparo na forma dobrada caracteriza, ademais, ato incompatível com o pedido de gratuidade da Justiça, cuja análise resta prejudicada, porquanto logicamente preclusa a questão. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão no 1699537, 0704845-93.2022.8.07.0001, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/5/2023) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECOLHIMENTO DO PREPARO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO NÃO ATENDIDA. DESERÇÃO. 1. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade recursal e deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil. 2. O art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil determina que, caso o recorrente não comprove no ato de interposição do recurso o recolhimento do preparo, será intimado na pessoa de seu advogado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 3. É deserto o recurso se a parte, apesar de regularmente intimada para comprovar o tempestivo recolhimento do preparo, ou efetuar o pagamento em dobro, não o faz corretamente. 4. Agravo interno desprovido.” (Acórdão no 1428335, 0704881-41.2022.8.07.0000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022) (Ressalvam-se os grifos) Quanto ao mais verifica-se que o polo ativo dos presentes autos encontra-se devidamente regularizado, com a presença do Espólio de Maria de Fátima da Silva Gomes, ora representado pela herdeira Vanessa Silva Gomes (Id. 59632072, fl. 3), por meio da decisão interlocutória referida no Id. 59632074. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento formulado pela patrona do apelante, referido no Id. 60298330, e, com fundamento no art. 932, inc. III, e parágrafo único, em composição com o art. 1007, § 2o, ambos do CPC, deixo de conhecer o recurso. Publique-se. Brasília-DF, 21 de junho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator